Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Regime prisional.
1 – As circunstâncias do flagrante – paciente transportava considerável quantidade de droga (quase 100g de maconha), além de elevada quantia em dinheiro – R$ 4.680,00 -, e a reiteração delitiva (condenação transitada em julgado por roubo e não transitada em julgado por tráfico de drogas) demonstram a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 – Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso, sobretudo se é reincidente.
4 - Ordem denegada.